Tribunal: TJBA
Processo: 0010794-49.2013.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010794-49.2013.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA VILANE SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
CARLOS NICOLAU DOS SANTOS NETO

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidora pública municipal. Adicional por tempo de serviço. Anuênio e quinquênio. Ausência de previsão legal para quinquênio. Vedação à cumulação de vantagens com idêntico fato gerador. Art. 37, XIV, da Constituição Federal. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serrinha, que julgou improcedentes os pedidos de concessão de quinquênio e de pagamento de diferenças relativas ao adicional por tempo de serviço (anuênio), formulados com fundamento nas Leis Municipais nº 690/2006 e nº 750/2007.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe previsão legal para a concessão de quinquênio aos agentes de saúde do Município de Serrinha, à luz das Leis Municipais nº 690/2006 e nº 750/2007; e (ii) saber se é juridicamente possível a cumulação do adicional por tempo de serviço denominado anuênio com a vantagem pretendida a título de quinquênio, diante da vedação constitucional à acumulação de vantagens fundadas no mesmo fato gerador.

III. Razões de decidir

3. A legislação municipal invocada não prevê a concessão de quinquênio aos agentes de saúde, limitando-se a instituir vantagens vinculadas a cursos de aperfeiçoamento e o adicional por tempo de serviço na modalidade de anuênio, o qual já é regularmente percebido pela autora.
4. A pretensão de cumulação de anuênio e quinquênio revela identidade de fato gerador — o tempo de serviço público — o que é expressamente vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal, além de inexistir prova de diferenças não quitadas no período indicado.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XIV; Leis Municipais nº 690/2006 e nº 750/2007; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8004331-03.2023.8.05.0248, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, pub. 01.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.